Tribunal: STF
Processo: AP 2610
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO DE MÁTERIA PROBATÓRIA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. QUESTÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO QUE DEVERÃO SER APRECIADAS NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. A agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados na decisão agravada.

    2. As preliminares suscitadas e as questões de mérito apresentadas em defesa prévia deverão ser apreciadas no momento processual oportuno, especialmente após a regular instrução probatória.

    3. Ausência de efeito suspensivo no Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.